Tribunal: TJES
Processo: 5008694-03.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008694-03.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANA ALVES DA SILVA

APELADO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA ACOLHIDA. CONSÓRCIO. AMORTIZAÇÃO DE LANCE. QUITAÇÃO INTEGRAL ALEGADA. SENTENÇA QUE DECLARA RESCISÃO CONTRATUAL E DETERMINA RESTITUIÇÃO DE PARCELAS NÃO PLEITEADAS. ERROR IN PROCEDENDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. ANULAÇÃO DO DECISUM. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO DE LUCIANA ALVES DA SILVA PROVIDO. RECURSO DE CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, em ação ordinária relativa a contrato de consórcio, declarou a rescisão do ajuste e determinou a restituição de valores à autora sob o regime de consorciada desistente. A autora sustenta o adimplemento integral das 72 parcelas do plano e questiona a sistemática de amortização do lance ofertado, pleiteando o reconhecimento da quitação antecipada, danos morais e baixa de gravame fiduciário, enquanto a administradora ré defende a legalidade das retenções e do rateio de valores não pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade recursal quanto à dialeticidade e a manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita; e (ii) definir se a sentença incorreu em vício de julgamento
extra petita
ao decidir sobre causa de pedir e pedidos dissociados da pretensão inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE: REJEITADA. O recurso atende ao requisito da dialeticidade quando a parte recorrente impugna de forma clara e específica os fundamentos fáticos e jurídicos do comando sentencial.

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA: REJEITADA. A presunção de veracidade da insuficiência de recursos para pessoa natural decorre do §§ 3º e 4º do art. 99 do CPC, de modo que a contratação de patrono particular ou a aquisição de veículo por crédito de consórcio não elidem, por si sós, a hipossuficiência jurídica.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA: ACOLHIDA. O magistrado deve decidir a lide nos limites dos pedidos deduzidos pelas partes, sendo vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida ou fundamentada em causa de pedir estranha à lide, conforme o art. 141 e o art. 492 do CPC.

A interpretação do pedido considera o conjunto da postulação e observa o princípio da boa-fé, exigindo consonância teleológica entre a finalidade pretendida e o provimento jurisdicional, nos termos do § 2º do art. 322 do CPC.

Configura
error in procedendo
a sentença que trata a demanda como restituição de parcelas de consorciado desistente quando a narrativa exordial e os documentos comprovam a pretensão de reconhecimento de quitação integral e baixa de gravame.

A declaração de rescisão contratual sem requerimento expresso das partes viola o princípio da congruência e impõe a nulidade da manifestação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Luciana Alves da Silva provido. Recurso de Consorcio Nacional Volkswagen - Administradora de Consorcio LTDA prejudicado.

Tese de julgamento
:

Ocorre julgamento
extra petita
quando o provimento judicial aprecia causa de pedir ou pedido distintos daqueles apresentados pela parte postulante.

A sentença que decide com base em fatos e fundamentos jurídicos alheios à lide padece de nulidade por violação ao princípio da congruência (art. 141 e art. 492 do CPC).

O reconhecimento de vício procedimental decorrente de julgamento dissociado da petição inicial impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem para novo julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: inciso I do art. 487; §§ 3º e 4º do art. 99; incisos II e III do art. 1.010; art. 141; art. 492; § 2º do art. 322; § 3º do art. 1.013, todos do CPC/2015. Lei 11.795/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.365.999/PR, rel. Min. Humberto Martins, j. 14.01.2015; STJ, AgInt no AREsp 987.196/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, j. 23.10.2017; TJES, Apelação Cível nº 5001551-27.2022.8.08.0044, rel. Desª Debora Maria Ambos Correa da Silva, j. 04.11.2025; TJES, Apelação Cível nº 5000870-57.2021.8.08.0023, rel. Des. Dair Jose Bregunce de Oliveira, j. 17.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso interposto por LUCIANA ALVES DA SILVA para anular a r. sentenca recorrida e determinar o retorno dos autos a instancia de origem para o regular processamento e novo julgamento, nos exatos termos dos pedidos formulados na exordial, e JULGAR PREJUDICADO o recurso de apelacao manejado pelo CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5008694-03.2021.8.08.0012

APELANTE/APELADA: LUCIANA ALVES DA SILVA

APELANTE/APELADO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

JUIZ: DR. RAFAEL CALMON RANGEL

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por LUCIANA ALVES DA SILVA e pelo CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica/ES.

A sentença recorrida (Id 18631693) julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para: (a) declarar a rescisão do contrato de consórcio; (b) condenar a administradora a restituir à autora os valores pagos ao fundo comum, em momento oportuno (contemplação da cota excluída ou 30 dias após o encerramento do grupo); (c) determinar correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês após o prazo para pagamento; (d) autorizar a dedução proporcional da taxa de administração e prêmios de seguro, vedando a cláusula penal; e (e) julgar improcedente o dano moral. Diante da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre a condenação, na proporção de 50% para cada, suspensa a exigibilidade para a autora por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (Id 18631694), LUCIANA ALVES DA SILVA suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, ao argumento de que: (i) jamais pleiteou a rescisão contratual ou o enquadramento como "consorciada desistente", tendo, na verdade, quitado integralmente as 72 parcelas do plano, conforme demonstra a matemática da exordial e documentos anexos (Ids 18631647 a 18631653); (ii) no mérito, afirma que ofertou lance de R$ 14.200,00 (35,0842%) na 5ª parcela, o qual, por força da Cláusula 31.3 do Regulamento, deveria amortizar prestações na ordem inversa (da 72ª até a 36ª), mas a ré realizou rateio indevido que elevou as parcelas correntes; (iii) defende a ocorrência de falha grave na prestação do serviço e enriquecimento ilícito da ré, pugnando pela repetição do indébito em dobro e condenação em danos morais de R$ 5.000,00, além da inversão integral dos ônus sucumbenciais.

Por sua vez, o CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN apelou (Id 18631697) sustentando que: (i) a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes todos os pedidos, uma vez que a autora aderiu livremente ao "Plano Mais Leve", cujas regras preveem o rateio do valor não pago (1/3) quando há opção pelo crédito integral no momento da contemplação; (ii) defende a validade das retenções de taxa de administração, seguro e fundo de reserva, alegando que o valor restituível deve observar estritamente a Lei 11.795/08; (iii) assevera a inexistência de ato ilícito ou dano moral, tratando-se de mero cumprimento de normas regulamentares do BACEN.

Contrarrazões apresentadas pelo Consórcio (Id 18631702), arguindo falta de dialeticidade e impugnando a gratuidade da justiça da autora, e por Luciana Alves da Silva (Id 18631701), reiterando os termos de seu apelo e refutando a tese de regularidade dos cálculos da ré.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em verificar, preliminarmente: (i) as questões de admissibilidade e gratuidade suscitadas em contrarrazões; (ii) a ocorrência de vício de julgamento
extra petita
, ante a alegação da autora de que a sentença dissociou-se por completo da causa de pedir e dos pedidos deduzidos na exordial; e, no mérito, (iii) a regularidade da amortização de lance ofertado e o direito à indenização por danos morais e baixa no gravame.

1. DAS PRELIMINARES E IMPUGNAÇÕES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES PELO CONSÓRCIO

1.1. Da Alegada Ausência de Dialeticidade

Suscita a instituição financeira recorrida, em sede de contrarrazões, o não conhecimento do apelo interposto pela autora ao argumento de que este careceria de dialeticidade.

Contudo, da leitura atenta das razões recursais de Id 18631694, verifico que a Apelante impugnou de forma clara e específica os fundamentos do comando sentencial. A recorrente demonstrou, com precisão técnica e fática, seu inconformismo com o enquadramento de "consorciada desistente/excluída", contrapondo a lógica da sentença à narrativa de quitação integral das 72 parcelas e ao alegado desvirtuamento da amortização do lance ofertado.

Portanto, restou plenamente atendido o comando do artigo 1.010, incisos II e III, do CPC, permitindo o exercício do contraditório e a delimitação da atividade jurisdicional desta Instância Superior. Pelo exposto,
rejeito a preliminar.

1.2. Da Impugnação à Assistência Judiciária Gratuita

Ainda em contrarrazões, o Banco Apelado pugna pela revogação da gratuidade da justiça deferida à autora, asseverando que a aquisição de um veículo e o patrocínio por advogado particular seriam indicativos de capacidade financeira.

Melhor sorte não lhe assiste. É cediço que o artigo 99, §§ 3º e 4º, do CPC, estabelece presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, sendo que a assistência por patrono particular não obsta a concessão da benesse. Outrossim, o fato de a consumidora buscar a aquisição de um bem através de consórcio não elide, por si só, a condição de hipossuficiência jurídica, especialmente em uma realidade onde o crédito é ferramenta de acesso a bens essenciais.

No caso vertente, o impugnante não colacionou aos autos qualquer prova robusta ou fato novo capaz de demonstrar que a Apelante dispõe de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento. Assim, à míngua de elementos concretos que desautorizem a manutenção do benefício,
rejeito a impugnação.

2. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA

Superadas as questões de admissibilidade, passo à análise da preliminar de nulidade arguida pela Apelante LUCIANA ALVES DA SILVA.

Com efeito, a teor do princípio da congruência ou adstrição, consagrado nos artigos 141 e 492, do CPC/15, com correlação nos artigos 128 e 460, do CPC/73, deverá o magistrado decidir a
quaestio
nos limites dos pedidos deduzidos pelas partes.

Vejamos:

Artigo 141, CPC/15. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Artigo 492, CPC/15. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

A respeito do tema, pontua Marcelo Abelha Rodrigues in Manual de Direito Processual Civil. 4ª Ed. 2008. pp 319,
in verbis
:

"A Sentença é, por natureza, o ato que visa a entrega da tutela jurisdicional. Ora, se o autor vai a juízo reclamar uma indenização por prejuízo sofrido, é na sentença de mérito que o juiz decide com base no conteúdo do art. 269 e tendo por consequência a extinção do processo ou da fase procedimental cognitiva, consoante determina o art. 162, §1º, do CPC. Só que a sentença do juiz possui limites, ou seja, se é ato jurisdicional típico, seu limite é estabelecido pelo próprio pedido, posto que não pode o juiz conceder x+y se o pedido é apenas x, ou seja, o autor não pode ser beneficiado na sentença pela reparação de um dano ao seu automóvel e de um dano sofrido pessoalmente no mesmo acidente se apenas deduziu em juízo uma indenização pelo dano ao seu automóvel. Quer-se dizer com isso que o limite da sentença é o pedido, ou seja, uma sentença não pode ser nem inferior ao pedido (infra petita), nem superior ao pedido (ultra petita), nem tampouco dizer coisa diversa do que foi pedido (extra petita)."

Registro, ademais, a necessidade de o provimento jurisdicional guardar consonância teleológica com a finalidade pretendida pela parte, mediante a interpretação lógica-sistemática dos fatos e fundamentos jurídicos por elas deduzidos em suas razões, consoante prescrito no artigo 322, §2º, do CPC/15, ao estabelecer que "
A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.
"

Tal compreensão, bem é de ver, é consagrada na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, in litteris:

"O pedido inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, levando em conta todos os fatos e fundamentos jurídicos presentes, de modo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita" (STJ, 2ª T., REsp nº 1.365.999/PR, Rel. Min. Humberto Martins, j. em 14/1/2015, DJe de 17/4/2015).

Exatamente por isso, “
‘
considera-se extra petita a decisão que aprecia pedido ou causa de pedir distintos daqueles apresentados pela parte postulante, isto é, aquela que confere provimento judicial sobre algo que não foi pedido.
Sendo assim, não ocorre julgamento ultra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. Além do mais, o pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita’ (STJ, AgInt no AREsp 987.196/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/10/2017). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.570.866/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/08/2017.
” (STJ; AgInt no AREsp n. 1.985.165/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Nesse diapasão, ao realizar o cotejo entre a peça portal e o provimento jurisdicional ora combatido, verifico que a sentença não apenas extrapolou os limites do pedido, mas também se baseou em uma causa de pedir completamente distinta daquela delineada pela Requerente.

Enquanto a autora, na exordial, narrou ter adimplido integralmente as 72 parcelas do plano, insurgindo-se especificamente contra a falha na amortização do lance de R$ 14.200,00 (que deveria quitar da 72ª até a 36ª prestação) e pleiteando nos itens "
c
"
(reconhecimento da quitação antecipada), "
e
" (indenização por danos morais) e "
f
" (baixa na alienação fiduciária do veículo), a r. sentença tratou a lide como se o cerne fosse a "restituição de parcelas pagas por consorciado desistente".

O julgador monocrático, de forma surpreendente, declarou a rescisão do contrato — providência jamais requerida — e aplicou o regime jurídico de exclusão de cota previsto na Lei 11.795/08, determinando a devolução do fundo comum apenas após o encerramento do grupo ou contemplação por sorteio.
Nota-se, inclusive, que o relatório sentencial menciona um suposto pedido de "repetição de indébito em dobro" que sequer consta na peça inicial, evidenciando o total descompasso procedimental.

Ora, a causa de pedir da autora repousa na manutenção do vínculo e na quitação integral mediante cálculo aritmético de amortização inversa, ao passo que a sentença fundamentou-se em uma suposta "desistência" ou "exclusão" que os próprios autos refutam, visto que a Apelante acostou comprovantes de pagamento das prestações subsequentes à contemplação (Ids 18631647 a 18631653).

Tal vício, registre-se, configura evidente
error in procedendo
, o que atrai a nulidade da manifestação judicial em observância aos artigos 141 e 492 do CPC/15.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SENTENÇA EXTRA PETITA FUNDADA EM MODALIDADE DIVERSA DA POSTULADA. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO. (...) 2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença incorreu em vício de julgamento extra petita, ao julgar a lide com base em fundamento jurídico diverso daquele invocado na petição inicial, configurando error in procedendo. (...) 5. Ao decidir com base em fundamento jurídico alheio ao pedido, o magistrado incorre em julgamento extra petita, violando os arts. 141 e 492 do CPC, que consagram o princípio da congruência. 6. O vício de fundamentação configura error in procedendo, tornando a sentença nula e exigindo a renovação do julgamento nos exatos termos da demanda proposta. (...) Tese de julgamento: 1. Ocorre julgamento extra petita quando o juiz decide com base em fundamento jurídico diverso daquele invocado na inicial, violando o princípio da congruência. (...) 3.
A nulidade da sentença impõe o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da demanda, com apreciação da causa de pedir conforme delineada na inicial.
" (TJES; APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001551-27.2022.8.08.0044, Terceira Câmara Cível, Desª DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Julgado em 04.11.2025)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA EXTRA PETITA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NULIDADE. RETORNO À ORIGEM. (...) 3. A sentença foi proferida com base em fatos não discutidos nos autos, ao tratar de suposto empréstimo consignado, quando a controvérsia trata exclusivamente de cobrança indevida relacionada a fatura de cartão de crédito. 4. Evidenciada a ausência de correlação entre os pedidos formulados na inicial e o conteúdo da sentença, configurando julgamento extra petita. 5.
Impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem para novo julgamento, respeitando-se os limites do pedido inicial.
(...) 6. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento. Tese de julgamento: A sentença que decide com base em fatos diversos dos alegados na inicial incorre em julgamento extra petita, violando o princípio da congruência (CPC, arts. 141 e 492), devendo ser anulada. O vício procedimental exige o retorno dos autos ao juízo de origem para prolação de nova sentença dentro dos limites da lide." (TJES; APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000870-57.2021.8.08.0023, Quarta Câmara Cível, Des DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, Julgado em 17.07.2025)

Desta forma, anulo a sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir.

Outrossim, impende destacar que não se revela viável a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, do CPC/15), na medida em que a prolação de sentença sobre base fática e jurídica inteiramente estranha à lide impediu o juízo de origem de enfrentar a real controvérsia (amortização de lance, baixa de gravame e danos morais). Proceder ao julgamento de mérito neste momento, diretamente por esta Instância Superior, configuraria inadmissível supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição.

A anulação da sentença e a remessa dos autos ao primeiro grau para que seja proferido novo julgamento, desta feita adstrito aos contornos da petição inicial, é a medida que se impõe para a higidez do processo.

Posto isto,
CONHE
ÇO E DOU
PROVIMENTO ao recurso interposto por LUCIANA ALVES DA SILVA para anular a r. sentença
recorrida e determinar o retorno dos autos à instância de origem para o regular processamento e novo julgamento, nos exatos termos dos pedidos formulados na exordial. Ato contínuo,
julgo PREJUDICADO o recurso de apelação manejado pelo CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.